Tribunal: TJES
Processo: 5009576-51.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009576-51.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: LUZIA MARIA DE JESUS CONCEICAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009576-51.2024.8.08.0014

RECORRENTE: PARANÁ BANCO S/A

RECORRIDO: LUZIA MARIA DE JESUS CONCEICAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. AMOSTRA GRÁTIS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
PARANÁ BANCO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
LUZIA MARIA DE JESUS CONCEICAO
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais. Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato cujo nº 580255 10117- 331.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante. Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, CC. A critério da parte Autora, caso opte pela restituição do valor eventualmente creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim. Nutrindo o interesse em permanecer com a quantia, ficará desobrigada em restituí-la, na forma do art. 39, parágrafo único, CDC. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13058914), o recorrente reitera as preliminares de incompetência do juizado especial, cerceamento de defesa e alega que a autora é litigante de má fé. No mérito, alega a validade da contratação digital; impossibilidade de restituição em dobro dos valores; ausência de danos morais; compensação do valor creditado em conta.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13058919).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Em relação à litigância de má fé, não sendo constatada a ocorrência de nenhuma das taxativas hipóteses legais, nem sendo demonstrada a existência de dolo ou culpa grave da parte, incabível seu reconhecimento.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, vejo por bem afastá-la. Cabe relembrar que o juiz é o destinatário da prova, a ele competindo determinar quais são necessárias para o deslinde da causa. Além disso, não se confunde cerceamento de defesa com julgamento contrário ao interesse da parte.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Não há nada que demonstre a vinculação da assinatura digital criada à pessoa da recorrida, sendo crível o seu relato de que não realizara a contratação. Da mesma forma, os documentos da autora podem ter sido gerados para outros fins que não o da contratação questionada. Como a contratação fora realizada por meio digital, a ausência de áudio com a explicação de seus termos à consumidora também é um indicativo de que esta tenha sido forjada, ainda mais que consta com a participação de correspondente bancário com endereço em Osasco-SP (não se trata de contratação direta entre o banco e o cliente), aproveitando-se da obtenção de seus dados pessoais.

Até a “prova de vida” consistente em selfie tirada com o equipamento da consumidora no momento da contratação é inexistente no caso, conforme consta da última folha da auditoria realizada pela própria recorrente (ID 13058901).

Dessa forma, crível o relato da recorrida de que não efetivara a contração, devendo as partes retornarem ao estado anterior da mesma.

Pequeno reparo deve ser realizado na sentença em relação aos danos materiais, cuja devolução deve se operar de forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação.

Também entendo que deve haver compensação da condenação com o valor recebido pela autora em conta/portabilidade, eis que não entendo ser aplicável o art. 39, III e parágrafo único do CDC, conforme constou em sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CELEBRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE CONCLUI SER FALSA A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO OBJETO DA LIDE.
A PRETENSÃO DO AUTOR, PARA QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE, NO MONTANTE DE R$ 40.968,54 (QUARENTA MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), SEJA CONSIDERADO AMOSTRA GRÁTIS, NA FORMA DO ARTIGO 39, INCISO III, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE ACARRETARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO DEMANDANTE EM DETRIMENTO DO BANCO RÉU, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO, NA FORMA COMO PRECEITUA O ARTIGO 884, DO CÓDIGO CIVIL
. EMBORA TENHA OCORRIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO EFETUAR DEPÓSITO NA CONTA DO REQUERENTE, QUE INCLUSIVE FEZ USO DA QUANTIA, NÃO VISLUMBRO NA HIPÓTESE OFENSA A HONRA OU SOFRIMENTO PSICOLÓGICO CAPAZ DE CONFIGURAR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECUROS. (TJ-RJ - APL: 01177139520178190001, Relator: Des (a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL).

O dano moral, no caso, opera-se
in re ipsa
, haja vista que com o empréstimo fraudulento é subtraída verba de subsistência da parte recorrida, que fica indefesa nessa situação, em razão dos descontos automáticos. O dano moral, mais precisamente o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 13058907 unicamente para determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente da parte autora ocorra na forma simples, bem como autorizar a compensação dos valores, recebidos através de TED e utilizados para a quitação dos contratos portados.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrida,
narra que, ao consultar seu extrato, observou descontos do banco requerido referente a empréstimo não contratado, em seu benefício previdenciário.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença no tocante a devolução em dobro. Quanto á autorização da
compensação dos valores, recebidos através de TED e utilizados para a quitação dos contratos portados, coaduno com o entendimento do Relator.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ante o êxito do recurso.

É como, respeitosamente, voto.